Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DE POSSE EXERCIDA SOBRE IMÓVEL. ERRO SUBSTANCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa, ao revés, encontra-se em consonância com o art. 355, inciso I, do CPC. No caso, a análise do pedido da lide, que consiste em averiguar a existência de vício de consentimento na celebração do negócio jurídico objurgado, não depende de dilação probatória na forma da expedição de ofício à Defesa Civil, bastando os documentos juntados ao feito para corroborar o exame da pretensão.
2. O erro que enseja a anulação de negócio jurídico, enquanto defeito a ele inerente, é o substancial e escusável (art. 139 do Código Civil).
3. Na situação concreta, a partir da revisão do acervo fático-probatório do feito, revela-se que não houve, pelo apelante, falsa representação dos fatos, de natureza escusável, na celebração do negócio jurídico de cessão de direitos possessórios sobre imóvel. Pelo contrário, a prova dos autos evidencia que o apelante, ao adquirir os direitos possessórios sobre o imóvel, tinha tranquila possibilidade de perceber a má condição do muro de arrimo no imóvel objeto da lide, o qual nem sequer pode ser considerado vício redibitório, porquanto comprovada a existência de falhas aparentes e anteriores à própria pactuação e facilmente detectáveis por pessoa de razoável diligência. Assim, deve ser mantida a sentença em que julgada improcedente a pretensão de se anular o negócio jurídico, por ausente o erro substancial alegado.
4. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.